Tribunal: STJ
Processo: 1000731-60.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962674 - SP(2025/0216306-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIVIANE LEMES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. ALTERAÇÃO DA
VERDADE
DOS
FATOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação envolvendo contrato bancário, no qual se
discutiu a condenação por litigância de má-fé.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 80 e 81
do CPC na condenação por litigância de má-fé, por suposta
inexistência de alteração da verdade dos fatos e de prejuízo
processual; (ii) há dissídio jurisprudencial sobre os requisitos de
configuração da má-fé.
3. A conclusão de que houve alteração da verdade dos fatos,
enquadrável no
II, do CPC, demanda reexame do conjunto
art. 80,
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Reconhecida a incidência da
fica prejudicada a
Súmula 7/STJ,
análise do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55544952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6de9c8bc-98ae-4ba1-b475-8f276e1ce37c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6de9c8bc-98ae-4ba1-b475-8f276e1ce37c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962674 - SP(2025/0216306-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIVIANE LEMES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. ALTERAÇÃO DA
VERDADE
DOS
FATOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação envolvendo contrato bancário, no qual se
discutiu a condenação por litigância de má-fé.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 80 e 81
do CPC na condenação por litigância de má-fé, por suposta
inexistência de alteração da verdade dos fatos e de prejuízo
processual; (ii) há dissídio jurisprudencial sobre os requisitos de
configuração da má-fé.
3. A conclusão de que houve alteração da verdade dos fatos,
enquadrável no
II, do CPC, demanda reexame do conjunto
art. 80,
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Reconhecida a incidência da
fica prejudicada a
Súmula 7/STJ,
análise do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIVIANE LEMES DA
SILVA (VIVIANE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
Documento eletrônico VDA55254704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 0b5af8a0-66a2-4120-9307-562dd931b723

fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador JOÃO BATTAUS
NETO, assim ementado:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Réu que comprova a legítima
contratação e disponibilização dos empréstimos. Anotação de dívida
no sistema de informações de crédito (SCR) não possui natureza
desabonadora. Trata-se de banco de dados de acesso restrito.
Resolução CMN no
Apontamento legítimo. DANOS
4.571/2017.
MORAIS. Não configurados. A mera existência do cadastro no SCR
não configura violação à órbita imaterial do consumidor, não dando
ensejo à reparação moral. MÁ-FÉ COMPROVADA. Alteração da
verdade dos fatos que se constata pelas alegações da autora, que se
contrapõe às provas produzidas pelo réu. Pleito inconsistente.
Aplicação dos arts. 80 e 81, do CPC. Redução da multa aplicada para
1% do valor atualizado da causa, atendendo os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (e-STJ, fls. 472)

Nas razões do agravo, VIVIANE apontou (1) não incidência da
porque o REsp trata apenas de interpretação dos arts. 80 e 81 do CPC
Súmula 7/STJ,
sobre a litigância de má-fé; (2) usurpação da competência do STJ no juízo de
admissibilidade ao travar o exame de matéria de direito com fundamento genérico; (3)
existência de dissídio jurisprudencial sobre os requisitos da litigância de má-fé e da
necessidade de prejuízo processual.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL S.A. (BB) [e-
STJ, fls. 561-563].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, VIVIANE sustentou (1) violação dos arts. 80 e
81 do CPC, afirmando que não se configurou nenhuma das hipóteses legais de má-fé,
que não houve alteração da verdade dos fatos, nem prejuízo processual ao réu, e que
a multa foi aplicada em dissonância da lei; (2) dissídio jurisprudencial quanto aos
requisitos de configuração da litigância de má-fé e à necessidade de demonstração de
prejuízo para a condenação.
Houve apresentação de contrarrazões por BB (e-STJ, fls. 500-503).
Não conheço do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55254704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 0b5af8a0-66a2-4120-9307-562dd931b723

Da violação dos arts. 80 e 81 do CPC

Sustenta VIVIANE que não se configurou nenhuma das hipóteses legais de
má-fé, que não houve alteração da verdade dos fatos, nem prejuízo processual ao réu,
e que a multa foi aplicada em dissonância da lei.
O Tribunal estadual fundamentou a manutenção da multa aplicada pelo
Juízo de primeiro grau com os seguintes fundamentos:
(...)
Dessarte, o conjunto probatório é robusto no sentido de ser o
apontamento devido em exercício regular de direito do réu, ante a
inadimplência da autora na época, sendo clara a ausência de
verossimilhança das alegações da autora.
Nessa linha, tenho que restou comprovada a má-fé da apelante, isto
porque, apesar de não reconhecer as pendências em aberto na réplica
(fls. 341), flexibilizou sua tese afirmando em sede de apelação que
apenas contestou contratação da qual não se recordava (fls. 390).
No mais, os débitos em discussão são de 2020, ou seja, não se
referem a dívidas antigas que pudessem causar esquecimento na
parte autora.
Da mesma forma, incabível alegação de fraude na contratação, já que
os empréstimos não foram direcionados para a conta de terceiros, não
sendo crível que o fraudador realize eventual invasão da conta, sem
obter proveito econômico.
Portanto, as alegações da autora levam à conclusão de que se tentou
modificar a verdade dos fatos, se enquadrando, assim, na hipótese
descrita no
II do CPC, sendo presumido o dolo processual e
art. 80,
evidente o prejuízo da parte ré, que precisou se defender
judicialmente.
Por outro lado, há de se considerar as comprovadas condições
financeiras da parte autora (fls.
).
27/48
Desta feita, entendo pela manutenção da condenação da autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, sendo necessário apenas
ajustá-la para atender os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, observando a disposto no
do CPC:
art. 81,
(...)
(e-STJ, fls. 479-480).

Verifica-se do trecho transcrito que o acórdão recorrido concluiu, a partir da
análise dos fatos, que se caracterizou a litigância de má-fé, pois VIVIANE alterou a
verdade dos fatos ao, inicialmente, negar pendências e, em apelação, afirmar apenas
não se lembrar da contratação. Rever as conclusões do Tribunal estadual implica
revolvimento fático probatório.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55254704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 0b5af8a0-66a2-4120-9307-562dd931b723

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
II, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
ART. 80,
FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC, deve responder
por litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância
de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do
acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em
recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.623.213/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/10/2024,
25/10/2024 – sem
destaques no original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela
tentativa de alterar a verdade dos fatos, correta sua condenação
ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista
nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.363.239/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
18/4/2024 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere o pedido de produção de prova oral. Cabe ao juiz decidir
sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
Documento eletrônico VDA55254704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 0b5af8a0-66a2-4120-9307-562dd931b723

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto
em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE,
Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
.
12/12/2008)
"Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do
trâmite regular do processo, nos termos do
do Código de
art. 80
Processo Civil de 2015". (EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 844.507/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame
acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de
litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos
com o intuito de se locupletar ilicitamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.197.457/CE,
Turma, julgado em
DJe de

29/5/2023,
7/6/2023 – sem destaques no
original)

Reconhecido o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça na análise do recurso interposto com fulcro no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, fica prejudicada a análise da mesma tese pelo alegado dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55254704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:34
Código de Controle do Documento: 0b5af8a0-66a2-4120-9307-562dd931b723

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.674 / SP
Número Registro: 2025/0216306-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007316020248260576
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE LEMES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 07029c22-76d0-42c9-9dee-adef1748d53f